Tribunal: TJPA
Processo: 0863820-31.2021.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0863820-31.2021.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: ELOILDO DE JESUS FEIO RODRIGUES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: IASEP - INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:

REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO SEGURADO. NEGLIGÊNCIA DA ENTIDADE RESPONSÁVEL PELO PLANO ASSISTENCIAL À SAÚDE. RISCO DE VIDA DEMONSTRADO. DEVER DE ARCAR COM OS MEDICAMENTOS
.

SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS
.

I –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Eloildo de Jesus Feio Rodrigues em desfavor do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará - IASEP, julgou procedente a referida ação, compelindo o requerido a fornecer ao autor da ação a terapia subsequente com o medicamento ZYTIGA
(Abiraterona) 250 mg, pelo período que se fizer necessário;

II -
O Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará - IASEP é uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, de natureza autárquica vinculada à Secretaria de Estado de Administração com a missão de garantir a assistência à saúde e social, com efetividade, aos servidores públicos estaduais e seus dependentes na perspectiva da seguridade social. Inteligência do 2º da Lei nº 7.290/2009;

III –
In casu
,
o autor da ação, segurado do
IASEP,
foi diagnosticado
como portador de neoplasia maligna de próstata e necessitando da medicação
ZYTIGA
(Abiraterona) 250 mg
,
sendo 1000mg/dia - (04 comprimidos), motivo pelo qual,
o Juízo Monocrático, acertadamente, julgou procedente a referida ação,
condenando o requerido a fornecer
a medicação prescrita;

IV – Em sede de Reexame Necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
sede de reexame necessário
,
manter inalterada a sentença monocrática
, tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 27 de maio a 05 de junho de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por
Eloildo de Jesus Feio Rodrigues
em desfavor do
Instituto de Assistência dos Servidores do

Estado do Pará - IASEP
, julgou procedente a referida ação,
compelindo o requerido

a fornecer ao autor da ação a terapia subsequente com o medicamento ZYTIGA
(Abiraterona) 250 mg, pelo período que se fizer necessário.

Na mencionada ação (
Num. 17484372 - Pág. 1/13
), a patrona do autor da ação narrou que o mesmo é
portador de neoplasia maligna de próstata, resistente a castração, com dores ósseas difusas.

Salientou que o autor da ação estava em tratamento, necessitando ministrar 1000mg por dia do medicamento ZYTIGA (Abiraterona) 250mg, pelo tempo que se fizer necessário, conforme prescrição médica constante nos autos.

Mencionou que o autor da ação,
segurado do
IASEP,
ao procurar o requerido para recebimento da referida medicação, teve seu pedido negado.

Ao final, requereu a concessão de antecipação de tutela, para que o requerido fornecesse a medicação
ZYTIGA
(Abiraterona) 250 mg, sendo 1000mg/dia - (04 comprimidos), pelo período que se fizer necessário.

Após a instrução processual, a autoridade monocrática prolatou a sentença supramencionada (
Num. 17484393 - Pág. 1/7
), julgando procedente a ação ajuizada por
Eloildo de Jesus Feio Rodrigues
.

Diante da não interposição de recurso pelas partes, os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido
distribuído à minha relatoria e, através do despacho de
ID 17503589 - Pág. 1
, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Isaías Medeiros de Oliveira, exarou parecer no caso dos autos, opinando pela manutenção da sentença proferida pelo Juízo Monocrático (
Num. 18008705 - Pág. 1/4)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Pelo que se extrai do relatório supramencionado, o objeto central do presente reexame necessário consiste em avaliar se foi correta ou não a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por
Eloildo de Jesus Feio Rodrigues
em desfavor do
Instituto de Assistência dos Servidores do

Estado do Pará - IASEP
, julgou procedente a referida ação, compelindo o requerido

a fornecer ao autor da ação a terapia subsequente com o medicamento ZYTIGA
(Abiraterona) 250 mg, pelo período que se fizer necessário.

Inicialmente, ressalto que
conforme dispõe o art. 2º da Lei nº 7.290/2009, o Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará - IASEP é uma
“entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, de natureza autárquica vinculada à Secretaria de Estado de Administração com a missão de garantir a assistência à saúde e social, com efetividade, aos servidores públicos estaduais e seus dependentes na perspectiva da seguridade social”.

Outrossim, o fornecimento de serviço a saúde por parte do
Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará - IASEP
caracteriza–se como uma relação jurídica diversa do que se entende por serviço público e/ou privado, pois na verdade trata-se de terceira espécie de prestação de serviço, ou seja, serviço privado prestado por ente público.

Assim, a exigência de contribuições dos segurados para custeio do plano e a sua adesão facultativa, servem de fundamento para equipará-lo aos planos privados. Isso porque, face o caráter facultativo de adesão ao plano, sem possibilidade de qualquer imposição de adesão por parte do Estado, a jurisprudência pátria vem entendendo que ele se equipara aos serviços de plano de saúde privado, ainda que prestado por ente público.

Em reforço dessa assertiva, transcrevo o seguinte julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“EMENTA: “APELAÇO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA, PLANO DE ASSISTENCIA MÉDICA DO IPERGS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VERBA HONORARIA.
Em face do caráter eminentemente facultativo de adesão, o chamado plano IPE-SAÙDE pode ser equiparado a ingresso em plano de saúde privado
. [...] Verba honorária majorada. APELAÇO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇO DO AUTOR PROVIDA (TJRS, Apelaço Cível Nº 70027230788, Primeira Câmara Cível, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, julgado em 10/12/2008)”

Nesses termos, em se tratando de plano equiparado à assistência privada e tendo o autor da ação, segurado do
IASEP,
sido diagnosticado como
portador de neoplasia maligna de próstata e necessitando da medicação
ZYTIGA
(Abiraterona) 250 mg
,
sendo 1000mg/dia - (04 comprimidos),
conforme documentação constante nos autos, entendo que a sentença proferida pela autoridade de 1º grau não merece reparos,
em razão da existência de prova inequívoca do alegado na inicial, sendo desnecessário discutir sobre os riscos que a demora no referido tratamento poderia gerar à saúde do requerente.

Esse entendimento já foi esposado anteriormente por esse egrégio Tribunal em casos análogos aos dos presentes autos, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NATUREZA JURÍDICA DO PLANO DE ASSISTÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO CDC. OBRIGATORIEDADE DE FORNECER TRATAMENTO NECESSÁRIO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. ABUSIVIDADE. REEXAME NECESSÁRIO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

1.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido da inicial, determinando que o Instituto de Assistência aos Servidores do Estado do Pará forneça a medicação prescrita pelo médico especialista, destinada ao tratamento de câncer do Autor.

2.

Nos termos da Súmula 608 do STJ não é aplicável o CDC ao presente caso, em razão da natureza jurídica do IASEP. Todavia, considerando que o Estado deve prestar assistência médica e que o IASEP deve dar assistência à saúde de seus usuários, que facultativamente contribuem para esse serviço, vislumbra-se que a medicação deve ser fornecida.

3.

Cumpre consignar que o direito constitucional à saúde se concretiza pelo fornecimento do tratamento médico e de insumos de que necessita o paciente, inclusive medicamento, o que garante a sua dignidade. 4.

Remessa necessária, confirmação da sentença.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0850593-42.2019.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/11/2020)

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO À SAUDE. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PLANO DE AUTOGESTÃO. IASEP. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No que se refere ao mérito da demanda, entendo demonstrado nos autos que a autora foi diagnosticada com Câncer de Cólon T4N0M0, e que necessitava do tratamento da doença, com o fornecimento dos medicamentos ELOXATIN 121mg D1, FAULDFLUOR 568mg D1, TECNOVORIN 568mg D1, FAULDFLUOR 3.480mg D1 (BIC contínua de 46H internada), NAUSEDRON 16mg e DECADRON 20mg, além de outros tratamentos que vierem a ser necessários para a promoção da vida e saúde da autora. 2. Nesse contexto, destaco que o documento de ID Num. 2858488 - Pág. 2, denominado Laudo Médico, assinado pela Dra. Danielle Feio, oncologista, demonstra com clareza que a requerente é acometida de câncer na forma descrita acima, tendo como tratamento recomendado a realização de cirurgia, bem como dos medicamentos requeridos na inicial. 3. O IASEP é entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, de natureza autárquica, vinculada à Secretaria de Estado de Administração com a missão de garantir a assistência à saúde e social, com efetividade, aos servidores públicos estaduais e seus dependentes na perspectiva da seguridade social. Inteligência do art. 2º da Lei nº 7.290/2009.
4. Por possuir natureza autárquica, com personalidade jurídica de direito público, enquadra-se perfeitamente no conceito de "Fazenda Pública". Logo, o art. 196 da CF, revela-se aplicável ao caso sob exame, considerando tratar-se de ente público, criado com o intuito de prestar assistência médica aos segurados que se encontram em situação de vulnerabilidade; 5. Os entraves burocráticos e óbices orçamentários arguidos pelo Instituto, não devem justificar o descumprimento do dever constitucional de se preservar e recuperar a saúde do segurado. (TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0012526-17.2014.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/08/2020)

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORA DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DE MAMA. DIREITO A SÁUDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO PELO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP. ALEGAÇÃO DE FALTA DE COBERTURA DO PLANO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. REMESSA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. O IASEP é entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, de natureza autárquica, vinculada à Secretaria de Estado de Administração com a missão de garantir a assistência à saúde e social, com efetividade, aos servidores públicos estaduais e seus dependentes na perspectiva da seguridade social. Inteligência do art. 2º da Lei nº 7.290/2009;

2. Por possuir natureza autárquica, com personalidade jurídica de direito público, enquadra-se perfeitamente no conceito de "Fazenda Pública". Logo, o art. 196 da CF, revela-se aplicável ao caso sob exame, considerando tratar-se de ente público, criado com o intuito de prestar assistência médica aos segurados que se encontram em situação de vulnerabilidade; 3. Os entraves burocráticos e óbices orçamentários arguidos pelo Instituto, não devem justificar o descumprimento do dever constitucional de se preservar e recuperar a saúde do segurado; 4. Remessa Necessária conhecida e não provida.
À UNANIMIDADE. (TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0805519-91.2021.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/09/2022)”

Outrossim,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
em sede de reexame necessário, mantenho a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
27
de
maio
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/06/2024